Tribunal: STF
Processo: HC 216985
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Rodrigo Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 730.367/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Colhe-se dos autos que o STJ, em decisão monocrática do Relator, concedeu em parte a ordem para reduzir a pena base imposta e tornar a reprimenda definitiva em 12 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão e pagamento de 1.807 dias-multa, ante a prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, e art. 35, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando: i) exasperação da pena base à míngua de fundamentação idônea; e ii) indevida incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para 



    “1. Seja a pena base elevada no máximo em 1/8 ou 1/6 para cada delito, eis que as circunstâncias não são totalmente desfavoráveis, sendo o aumento em dobro desproporcional e exacerbado; 



    2. Seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11343/06;”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. PROPROCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias de origem consideraram devida a imposição da pena base acima do mínimo legal, em razão da elevada culpabilidade do réu, notadamente a função de liderança por ele exercida. 



    2. As instâncias ordinárias atuaram em estrita consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ao considerarem a quantidade e a natureza da droga apreendida (3 kg de cocaína) como circunstância judicial desfavorável. 



    3. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao réu. 



    4. Incontroversa a participação de adolescente na prática do crime, deve ser mantida inalterada a incidência da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que o Relator no STJ, ao conceder em parte a ordem, assim resolveu a questão da dosimetria da pena em sua decisão monocrática:



    “(...) observo que o Magistrado mencionou, para justificar o aumento da pena-base, a análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade, dos motivos e das consequências do crime. 



    Quanto à culpabilidade, mencionou a instância ordinária a função específica exercida pelo réu na associação criminosa, bem como a apreensão de "vasto material relacionado ao crime organizado" (fl. 143), elementos que, de fato, excede o tipo penal e demonstra acentuado grau de culpabilidade do acusado e maior gravidade da conduta perpetrada, de modo que deve ser valorado na dosimetria. 



    Nesse sentido: "Esta Corte Superior também possui a compreensão de que a função exercida pelo acusado em associação criminosa de alta complexidade merece maior repreensão" (AgRg no AREsp n. 1.284.437/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/3/2019, destaquei). 



    Devem ser mantidos os maus antecedentes, pois, além de devidamente esclarecido em sentença a sua comprovação, não foi objeto de impugnação pela defesa. 



    No tocante à conduta social mencionou o Juiz sentenciante que é negativa "já que não possui atividade lícita e se dedica ao tráfico de drogas" (fl. 144). 



    Contudo, "O fato de o paciente não ter comprovado o exercício de nenhuma atividade lícita ou de não frequentar escola, por si só, não se presta a demonstrar a negatividade da circunstância judicial da conduta social, visto que, diante da realidade social brasileira, é um infortúnio da maior parte da população, e não algo tencionado" (HC n. 170.719/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 14/11/2011). 



    Assim, deve ser afastada tal análise negativa. 



    Por fim, quanto à personalidade do réu, os motivos e a consequências do crime, o Magistrado considerou tais vetoriais desfavoráveis com justificativa em afirmações genéricas, tais como, o fato de a personalidade "ser voltada à senda do crime, sem freios morais e sociais em torno de sua conduta recalcitrante", o réu objetivar vida fácil e o delito ter tido consequências reprováveis (fl. 144). 



    Logo, também devem ser afastadas tais análises desfavoráveis. 



    Diante de tais considerações, porque verificada a inadequação parcial da análise das circunstâncias judiciais e porque remanesce desfavorável os antecedentes, deve o writ ser concedido no ponto, a fim de reduzir a pena-base do paciente, quanto ao tráfico de drogas, de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 550 dias multa. 



    Quanto ao delito de associação ao tráfico, a sanção deve ser reduzida de 5 anos de reclusão e 1.166 dias-multa para 3 anos e 4 meses de reclusão e 777 dias-multa.



    (...)



    III. Nova dosimetria 



    Em razão das modificações efetivadas anteriormente, deve ser realizada a nova dosimetria da pena. 



    a) Tráfico de drogas 



    Na primeira fase, a reprimenda-base ficou estabelecida em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 550 dias-multa. 



    Na segunda etapa, a sanção é aumentada em 1/6 pela reincidência, o que totaliza 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 642 dias-multa. 



    Na terceira fase, majoro a reprimenda em 1/6 pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas e, à míngua de causas de diminuição, torno a reprimenda definitiva em 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 749 dias-multa. 



    b) Associação ao tráfico 



    Na primeira fase, a reprimenda-base ficou estabelecida em 3 anos e 4 meses de reclusão e 777 dias-multa. 



    Na segunda etapa, a sanção é aumentada em 1/6 pela reincidência, o que totaliza 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 907 dias-multa. 



    Na terceira fase, majoro a reprimenda em 1/6 pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas e, à míngua de causas de diminuição, torno a reprimenda definitiva em 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 1.058 dias-multa. 



    Considerando o concurso material, as penas somadas perfazem 12 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão e pagamento de 1.807 dias-multa.”



    Vê-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela defesa, não houve o aumento em dobro da pena base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, razão pela qual sequer deve ser conhecida a impetração no ponto ante a ausência de interesse jurídico e a deficiência na fundamentação.



    Ainda que assim não fosse, a pretendida redução da pena-base do paciente, bem como as demais pretensões atinentes à dosimetria não reúnem condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Por fim, foi reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas considerada a “Incontroversa a participação de adolescente na prática do crime”, logo, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão em matéria fático probatória, o que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente